Tribunal: CARF
Processo: 10925.721925/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.721925/2012-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.264 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2024
Recorrente
ARGENTA COMERCIO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO
IMÓVEL. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
SÚMULA CARF No 122.
Somente a área de reserva legal (ARL) averbada à margem da matrícula do
imóvel no registro de imóveis competente, até a data da ocorrência do fato
gerador, pode ser considerada para fins de exclusão da área tributável do
imóvel, suprindo a falta de apresentação do ato declaratório ambiental (ADA).
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E FLORESTAS NATIVAS.
COMPROVAÇÃO POR MEIO DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
DESNECESSIDADE. PARECER PGFN/CRJ 1329/2016.
A interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382/2002) prevê que o ato declaratório ambiental não
constitui documento exclusivo comprobatório das áreas de preservação
permanente e florestas nativas declaradas, passíveis de exclusão da base de
cálculo do ITR, as quais poderão ser comprovadas para fins de proteção
ambiental, dentre outros, por meio de laudo técnico.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). REVISÃO COM BASE NO LAUDO
TÉCNICO APRESENTADO PELA CONTRIBUINTE. POSSBILIDADE.
Deve ser mantido o VTN revisado com base no laudo técnico apresentado pela
própria contribuinte, elaborado em estrita conformidade com as prescrições da
NBR 14.653-3 da ABNT, demonstrando de forma inequívoca o valor fundiário
do imóvel, bem como a existência de características particulares a justificar o
reconhecimento de valor ajustado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as áreas de preservação permanente (24,5ha),
reserva legal (27,2ha) e florestas nativas (1.127ha) declaradas, e determinar o recálculo do
imposto devido com base no VTN registrado no laudo técnico apresentado pela contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.721925/2012-61
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.264 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.721925/2012-61

Vencido o conselheiro Wilsom de Moraes Filho que dava provimento em menor extensão,
apenas para restabelecer as áreas de preservação permanente (24,5ha), reserva legal (27,2ha).
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo Milton da
Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 222/230):
Contra a interessada acima qualificada foi emitida a Notificação de Lançamento e
respectivos demonstrativos de fls. 05 a 09, por meio da qual se exigiu o pagamento do
ITR do Exercício 2008 acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o
crédito tributário de R$ 478.614,03, relativo ao imóvel rural denominado “Fazenda
Butiazinho”, com área de 2.098,2 ha, NIRF 0.507.926-8, localizado no município de
Monte Carlo/SC.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da fundamentação
legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma que, após
regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a isenção das áreas de
preservação permanente, reserva legal e das áreas cobertas por florestas nativas,
bem como o valor da terra nua foi alterado com base nos valores informados pela
contribuinte no atendimento da intimação. Tendo em vista que não foram
comprovadas a isenção das áreas não-tributáveis informadas as mesmas foram
glosadas, nos termos do art. 10 § 1o inciso I e art. 14 da Lei no 9.393/1996.
Cientificada do lançamento, por via postal em 14/08/2012, conforme AR de fl. 183, a
contribuinte por intermédio de seu representante legal, apresentou impugnação e, após
relatar os motivos da autuação, aduz, síntese, que:
A fiscalização descaracterizou as áreas de preservação permanente, reserva legal e
coberta de floresta nativa declaradas no DIAT/2008, porém o laudo técnico as
dimensiona e as comprova de conformidade com o disposto na legislação florestal e
ambiental, como integrantes do bioma da Mata Atlântica, protegidas por lei e
isentas do ITR;
Não existe dispositivo legal que ampare as glosas de áreas isentas de ITR por falta de
Ato Declaratório Ambiental – ADA, bem como alteração do valor da terra nua;
A falta de apresentação de ADA no prazo previsto na legislação poderia ocasionar
multa, conforme jurisprudência administrativa e jurídica nesse sentido;
Conforme documentos apresentados nos autos, o imóvel possui 58,1 ha de área de
preservação permanente; 334,8 ha de áreas cobertas por florestas nativas; 6,0 ha
de área ocupada com benfeitorias úteis e necessárias à atividade rural;
Instruiu a impugnação com os documentos de fls. 198 a 212, representados por
Procuração, Contrato Social, Certidão da Matrícula, entre outros. É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.264 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.721925/2012-61

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2008
Áreas Isentas. Tributação. ADA.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente, de reserva legal e
cobertas por florestas nativas, é necessária a comprovação efetiva da existência dessas
áreas e apresentação de Ato Declaratório Ambiental (ADA) ao Ibama, no prazo previsto
na legislação tributária. A área de reserva legal deve estar averbada na matrícula do
imóvel na data do fato gerador do ITR.
Valor da Terra Nua - VTN - Laudo Técnico.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, como
previsto em Lei, se não existir comprovação que justifique reconhecer valor menor.
Cientificada da decisão, em 21/05/2014 (fls. 236/237), a contribuinte, por seu
representante legal, em 17/06/2014, interpôs recurso voluntário (fls. 240/264), insurgindo-se
contra a manutenção da autuação, repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo novos
argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos: 1. Exame da
medida fiscal; 2. Exame dos fatos e documentos; 3. Da improcedência da autuação; 4. Do ato
declaratório ambiental; 5. Da área aproveitável e do grau de utilização; 6. Do julgamento da
impugnação pela DRJ/GCE; 7. Das ementas dos acórdãos do Conselho de Contribuintes; 8.
Considerações finais: que as áreas de 24,5 ha de florestas de preservação permanente, 27,2 ha de
áreas preservadas de reserva legal e 1.127 ha de matas nativas averbadas são isentadas de
tributação em conformidade com o laudo técnico elaborado por profissional habilitado, restando
evidente a insubsistência da ação fiscal, urgindo o restabelecimento dos valores declarados da
DIAT-DITR/2008, para fins de apuração do ITR devido. Cita jurisprudência administrativa a
motivar as pretensões recursais. Requer ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, ou
caso assim não se entenda, seja revisto o crédito tributário, com a retificação do cálculo da
dimensão da área aproveitável e da correta determinação do grau de utilização da referida área.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 265/276.
Em 02/04/2024, considerando que a conselheira relatora, Fernanda Melo Leal, a
partir de 03/01/2014, passou a integrar a 2a Turma da CSRF, o processo foi enviado para novo
sorteio (fls. 281), sendo-me distribuído em 02/05/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.264 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.721925/2012-61

As alegações trazidas como preliminares, a bem da verdade se confundem com as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da isenção das áreas de preservação permanente (APP), reserva legal (ARL)
e florestas nativas, por ausência de apresentação do ADA - da apuração do valor da terra
nua (VTN):
O litígio recai sobre a exigência do imposto territorial rural (ITR), no valor de R$
478.614,03, já acrescido dos encargos legais, apurado em sede de revisão da DITR/2008
apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do afastamento da autuação, com o reconhecimento da isenção sobre a tributação das
áreas declaradas de preservação permanente (APP) de 24,5 ha, de reserva legal (ARL) de 27,2 ha
e de florestas nativas de 1.127 ha, bem como do cancelamento do VTN ajustado com base no
laudo técnico apresentado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 226/230):
A autoridade fiscal relatou que o valor da terra nua declarado foi alterado tendo
como base os valores informados no Laudo de Avaliação apresentado pela
contribuinte no atendimento à intimação. Sendo glosadas as áreas de preservação
permanente, reserva legal e cobertas por florestas nativas declaradas, pela
ausência do ADA para o exercício fiscalizado.
(...)
Áreas de Preservação Permanente/Área Coberta de Floresta Nativa
No que concerne às áreas de preservação permanente e reserva legal, a legislação
que rege a matéria, exige o cumprimento de duas obrigações para fins de aceitar a
exclusão das mesmas da incidência do ITR. A primeira consiste na averbação
tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula junto ao Cartório de
Registro de Imóveis competente e a outra seria a informação das áreas ambientais
no Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolizado dentro do prazo previstos
nos atos normativos do Ibama. Para a área de preservação permanente é necessária,
ainda, a apresentação de Laudo Técnico emitido por Engenheiro Agrônomo ou
Florestal, acompanhado de ART, com perfeita indicação do total de áreas do imóvel
que se enquadram nessa definição e mencione especificadamente em que art. da Lei no
4.771/1965 (Código Florestal), com as alterações da Lei no 7.803/1989, as pretensas
áreas se enquadram.
Áreas de reserva legal são aquelas que a vegetação não podem ser suprimidas,
podendo apenas ser utilizadas sob o regime de manejo florestal sustentável, de acordo
com os princípios e critérios científicos estabelecidos, torna-se necessário que esta
esteja averbada à margem da inscrição da matrícula do imóvel, no registro de
imóveis competente, conforme preceituam os artigos 16 e seus parágrafos e 44 e seu
parágrafo único da Lei no 4.771/1965, com a redação dada pela Lei no 7.803/89 e pela
Medida Provisória no 2.166- 67, de 2001, art. 1o; RITR/2002, art. 12.
O parágrafo 1o do art. 12 dispõe que para efeito do ITR, as áreas de reserva legal
devem estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador. Em se
tratando do exercício 2007 (1o de janeiro de 2007), exercício 2008 (1o de janeiro de
2008).
No caso ora tratado, apesar de constar averbação da área de reserva legal, porém
não foi apresentado ADA ao Ibama tempestivo para o Exercício em questão.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.264 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.721925/2012-61

De acordo com a Lei 11.428, de 22/12/2006, são áreas cobertas por florestas nativas
aquelas nas quais o proprietário protege as florestas nativas, primárias ou secundárias
em estágio médio ou avançado de regeneração, onde o proprietário conserva a
vegetação primária - de máxima expressão local, com grande diversidade biológica, e
mínimos efeitos de ações humanas, bem como a vegetação secundária - resultante dos
processos naturais de sucessão, após supressão total ou parcial da vegetação primária
por ações humanas ou causas naturais. Essa situação deve ser comprovada mediante
Laudo Técnico emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal, acompanhado de
Anotação
de
Responsabilidade
Técnica
–
ART
e
ADA
protocolizado
tempestivamente perante o Ibama.
A obrigatoriedade de apresentação do Ato Declaratório Ambiental está prevista Lei
no 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 1 o, com a redação dada pela Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000, art. 1o e nas Instruções Normativas do órgão
competente. É um documento com natureza de declaração, apresentado anualmente ao
Ibama, no qual devem ser prestadas informações relativas às áreas de interesse
ambiental do imóvel rural.
A interessada instruiu sua impugnação com cópia da procuração, Contrato Social e
Alteração, mapas, porém, não comprovou a entrega de ADA ao Ibama que seja
tempestivo para o Exercício ora tratado e também não apresentou comprovação da
localização e dimensão da área de preservação permanente no imóvel, como
solicitado no Termo de Intimação Fiscal, e, portanto, não é possível acolher seu
pedido para restabelecer a isenção do ITR sobre essa área.
A respeito do prazo para apresentação da declaração do Ato Declaratório Ambiental –
ADA, é conveniente esclarecer que a partir do exercício de 2007 as informações
relativas ao ADA devem ser apresentadas anualmente, de acordo com a Instrução
Normativa no 76, de 31 de outubro de 2005 e em concordância com o ITR respectivo
(ADA- 2007/ITR-2007; ADA-2008/ITR-2008 e assim, consequentemente).
Em suma, para o contribuinte se beneficiar da isenção do ITR referente à área de
preservação permanente, reserva legal e áreas cobertas por florestas nativas, além da
comprovação da existência física dessas áreas é necessário que as mesmas sejam
informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA protocolado dentro do prazo
previsto em ato normativo do Ibama.
Com relação ao argumento da não obrigatoriedade de apresentação prévia do ADA,
é importante salientar que na instância administrativa prevalece o entendimento de que a
dispensa de comprovação relativa às áreas de interesse ambiental (preservação
permanente/reserva legal), conforme redação do parágrafo 7o, do art. 10, da Lei no
9.393/96, introduzido originariamente pelo art. 3o da MP no 1.956-50, de maio de 2000,
e mantido na MP no 2.166-67, de 24/08/2001, diz respeito unicamente à dispensa de
comprovação da efetiva existência de tais áreas no imóvel, quando da entrega da
declaração, não dispensando o contribuinte de, uma vez sob procedimento
administrativo de fiscalização, comprovar com documentos hábeis o cumprimento
de exigências legais previstas na legislação ambiental e tributária, para justificar a
exclusão das áreas ambientais por ele declaradas da incidência do ITR.
Assim, a dispensa de prévia comprovação não pode ser estendida às exigências legais
previstas para comprovação das áreas ambientais existentes no imóvel, previstas na Lei
ambiental (Código Florestal) e a legislação tributária (Lei 9.393/1996 e Decreto no
4.382/2002-RITR), nem dispensa a protocolização do ADA junto ao Ibama (art. 17-
(...)
Dessa forma, não tendo sido comprovada a isenção das áreas de preservação
permanente, reserva legal e coberta de floresta nativa, entendo que as glosas devem ser
mantidas.
Valor da Terra Nua
(...)
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-007.264 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.721925/2012-61

O VTN considerado no lançamento pode ser revisto pela autoridade administrativa com
base em laudo técnico elaborado por Engenheiro Civil, Florestal ou Agrônomo,
acompanhado de cópia de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, devidamente
registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, e
que demonstre o atendimento das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, através da explicitação dos métodos avaliatórios e fontes pesquisadas que
levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel e dos bens nele incorporados, na data
do fato gerador.
No caso, o valor da terra nua foi modificado tendo como base valores informados
pela interessada no atendimento à intimação.
A interessada teceu várias alegações a respeito do VTN, porém não apresentou outro
laudo técnico com valor menor que o considerada no lançamento.
Assim, o crédito tributário exigido foi apurado conforme previsão legal, sendo o
Imposto Territorial Rural calculado pela aplicação da alíquota de cálculo prevista no
Anexo da Lei no 9.393/1996 sobre o VTN tributável, conforme o art. 11 dessa Lei. O
imposto devido declarado pela contribuinte foi devidamente compensado, sendo
mantida a exigência da diferença apurada, com os devidos acréscimos legais
cabíveis no procedimento de ofício.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Em relação às áreas de preservação permanente (APP) e cobertas com florestas
nativas e reserva legal (ARL), vale transcrever o art. 10 da Lei no 9.393/96, na redação vigente à
época da ocorrência do fato gerador do ITR 2008:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
(...)
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Redação dada pela Lei no 11.428, de
2006)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração;(Incluído pela Lei no 11.428, de 2006)
Nota-se que o ITR somente incidirá sobre as áreas aproveitáveis que se
constituem em fatos geradores de renda, excluindo-se de sua incidência as áreas de interesse
ambiental ou imprestáveis para exploração.
Entretanto, para que o contribuinte possa excluir tais áreas da tributação, de fato,
há de comprovar que as mesmas não estão sendo indevidamente utilizadas em atividades
agrícolas, extrativista ou pecuárias. Para tanto deverão ser cumpridos os requisitos formais, além
de os substanciais. No caso das áreas de preservação permanente (APP) e de florestas nativas,
para que componham a área para fins de redução do valor tributável no cálculo do ITR, desde o
exercício de 2001 – com o advento da Lei no 10.165/00, que alterou a redação do art. 17-O da
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-007.264 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.721925/2012-61

Lei no 6.938/81 – passou a ser obrigatória a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA),
tratando-se assim de exigência assentada em lei.
Vale salientar, que não se discute no presente feito se a existência das aludidas
áreas prescinde de declaração ou ato administrativo do poder público, mas sim das condições
para que possam ser excluídas da tributação pelo ITR, condições estas previstas em
normatização tributária própria, que ultrapassa a esfera da legislação estritamente ambiental.
Neste ponto, tem-se que a entrega do ADA tem por escopo possibilitar ao IBAMA
a verificação das informações prestadas em DITR, até mesmo porque tal órgão é que dispõe de
estrutura organizacional para checar as feições reais do imóvel e cotejá-las a descrição contida
nas declarações apresentadas. Assim, uma vez entregue o ADA, para fins tributários, há
presunção relativa de que as áreas nele consignadas possuem interesse de preservação dos
sistemas ecológicos, permitindo assim sua dedução da área tributável do imóvel.
Portanto, ao teor da legislação de regência, para que as áreas de preservação
permanente e florestas nativas não integrem a área tributável do imóvel para fins de cálculo do
ITR é necessária a apresentação do ADA ao IBAMA, sendo que a sua imprescindibilidade
restou mitigada com a comprovação da averbação da reserva legal na matrícula do imóvel
em data anterior ao fato gerador (fls. 84/85), cuja matéria já se encontra pacificada neste
CARF, culminando com a edição da Súmula no 122:
Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato Declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme, Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Destarte, constando a ocorrência da averbação da reserva legal (ARL) ocorrida em
08/04/2005 (fls. 84/85), restam atendidos os requisitos exigidos para exclusão da área pleiteada,
calhando no restabelecimento da dedução pleiteada.
Não obstante, vale também destacar que o judiciário consolidou o entendimento
acerca da desnecessidade da apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR das
APP, ARL e áreas de florestas nativas, com especial destaque para contido no art. 10, § 7o da Lei
no 9.393/96, em relação aos fatos geradores anteriores à edição da Lei no 12.651/12, culminando
inclusive com edição pela PGFN do Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo a
inexigibilidade do ADA, nos casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para
fins de fruição do direito à isenção do ITR.
Logo, a falta de ADA não deve se constituir em impeditivo à exclusão das áreas
de preservação permanente (APP) e florestas nativas, e reserva legal (ARL) averbada no CRI em
data anterior ao exercício autuado, calhando na espécie o reconhecimento do direito à isenção
sobre as aludidas áreas declaradas.
Registra-se, outrossim, que tal entendimento encontra-se consubstanciado neste
CARF, dentre outros, pelos seguintes precedentes: Acórdãos no 9202-010.433 (Sessão de
28/09/2022), 2401-010.196 (Sessão de 14/09/2022), 9202-009.670 (Sessão de 28/07/2021),
9202-009.402 (Sessão de 25/02/2021), 9202-009.243 (Sessão de 18/11/2020), 2401-007.901
(Sessão de 03/08/2020).
Por fim, em relação ao valor da terra nua (VTN) ajustado, nada a prover,
porquanto revisado com base nos valores constantes do laudo técnico apresentado pela própria
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-007.264 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.721925/2012-61

contribuinte, relativo ao exercício autuado (fls. 133/136), o demonstra e justifica a revisão do
VTN subavaliado declarado (fls. 11/17). Portanto sem reparos a decisão recorrida no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer as áreas de preservação permanente (24,5ha), reserva legal (27,2ha) e florestas
nativas (1.127ha) declaradas, e determinar o recálculo do imposto devido com base no VTN
registrado no laudo técnico apresentado pela contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 289
DF CARF MF
Original